Tribunal: STJ
Processo: 5001376-22.2020.8.13.0090
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562379 - MG (2024/0030465-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINGOS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
VINÍCIUS CARVALHO BRASILEIRO - MG116653
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
DENISON FERNANDES PARREIRA - MG143420
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. BARRAGEM CÓRREGO DO FEIJÃO. ROMPIMENTO. ACORDO.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que se
operou a coisa julgada em relação ao acordo homologado demandaria o
reexame de fatos, de provas e de cláusulas contratuais, providência vedada
no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do
16/09/2025
22/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
24 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50783131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/09/2025 15:32:08
Publicação no DJEN/CNJ de 26/09/2025. Código de Controle do Documento: 0e280ba7-b754-4003-8b03-714a85e5ae91

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2562379 - MG (2024/0030465-9)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: DOMINGOS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS
: LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
VINÍCIUS CARVALHO BRASILEIRO - MG116653
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
DENISON FERNANDES PARREIRA - MG143420
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADOS
: DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS. BARRAGEM CÓRREGO DO FEIJÃO. ROMPIMENTO. ACORDO.
COISA JULGADA. OCORRÊNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
No 5/STJ. SÚMULA No 7/STJ.
1. A revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias de que se
operou a coisa julgada em relação ao acordo homologado demandaria o
reexame de fatos, de provas e de cláusulas contratuais, providência vedada
no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
2. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por DOMINGOS MACEDO DA SILVA contra a
decisão que inadmitiu recurso especial. O apelo extremo, com fundamento no
art. 105, III, alínea "a", da Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais assim ementado:

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM DA MINA DO CÓRREGO DO FEIJÃO EM
BRUMADINHO – ACORDO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO JUDICIAL –
QUITAÇÃO PLENA SOBRE O OBJETO DA CONDENAÇÃO – DANO JÁ
CONHECIDO À ÉPOCA DO ACORDO – COISA JULGADA – NOVA
INDENIZAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXTINÇÃO DO PROCESSO – RECURSO
NÃO PROVIDO. I- À luz do art.337, §§1o e 2o do Código de Processo Civil de
2015, há coisa julgada quando a parte intenta nova ação com as mesmas
partes, pedido e causa de pedir de outra demanda anteriormente por ela
ajuizada e já julgada, cuja decisão não é mais passível de recurso. II – O
autor já tinha ciência do suposto dano à saúde quando firmou o acordo
extrajudicial, o que afasta de plano qualquer alegação de eventuais 'danos a
posteriori'. III - A transação, homologada por sentença, tem força para
impedir que as partes renovem a discussão da lide em outros processos,
visto que são imutáveis os efeitos do ajuste realizado, sendo defeso ao autor
propor outra ação para discutir direito à nova indenização pelos danos a sua
Documento eletrônico VDA49924842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 3c88a0aa-901d-41ac-bd85-5a032ed101ae

saúde mental, se restou expressamente pactuado que ele outorgou quitação
plena para mais nada reclamar ou receber a esse título. IV - O acordo
realizado exauriu as pendências existentes entre as partes após o evento
narrado nos autos, sendo que, ao ser homologado, criou uma garantia de
estabilidade para ambos os transigentes, encerrando definitivamente a
discussão sobre os danos morais e materiais causados ao autor, não
permitindo, assim, a perpetuação de qualquer litígio sob este fundamento"
(e-STJ fl. 898).

Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-STJ fls. 950/957).
No recurso especial, o recorrente alega violação do art. 504, II, do Código de
Processo Civil, defendendo que

"(...) inexiste coisa julgada a prejudicar o pleito jungido nestes
autos, uma vez que ao tempo do suposto acordo, firmado em 30 de outubro
de 2019, o Agravante não tinha conhecimento do seu abalo psicológico e sua
relação de causalidade com o evento danoso, dado que seu diagnóstico
somente fora conhecido em 27 de fevereiro de 2020, conforme consta no
Laudo Médico inserido no ID no 119668820, com o ajuizamento da presente
demanda em 11 de junho de 2020" (e-STJ fl. 977).

Após as contrarrazões (e-STJ fls. 1.045/1.062), o recurso especial foi
inadmitido, dando ensejo à interposição do presente agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial.
A insurgência não merece prosperar.
No caso dos autos, o Tribunal de origem entendeu que operou-se a coisa
julgada em relação ao acordo homologado, nos seguintes termos:

"(...)
Tem-se, assim, que o acordo realizado exauriu as pendências
existentes entre as partes após o evento narrado nos autos, sendo que, ao
ser homologado, criou uma garantia de estabilidade para ambos os
transigentes, encerrando definitivamente a discussão sobre os danos
psicológicos causados ao autor, não permitindo, assim, a perpetuação de
qualquer litígio sob este fundamento.
Trata-se de ato jurídico perfeito e acabado, obrigando
definitivamente os contraentes, não havendo que se falar em arrependimento
unilateral, de sorte que a rescisão somente é possível, nos termos do artigo
171, II do Código Civil, por vício resultante de erro, dolo, coação, estado de
perigo, lesão ou fraude contra credores, hipóteses estas não comprovadas
nestes autos.
Nesse sentido, a transação, homologada por sentença, tem força
para impedir que as partes renovem a discussão da lide em outros
processos, visto que são imutáveis os efeitos do ajuste realizado, sendo
defeso ao autor propor outra ação para discutir direito à nova indenização
pelos danos a sua saúde mental, se restou expressamente pactuado que ele
outorgou quitação plena para mais nada reclamar ou receber a esse título.
(...)
Desse modo, uma vez homologado o acordo de ordem no 70,
descabe o prosseguimento de nova ação para se discutir supostos danos já
conhecidos à época da transação, firmada pelas mesmas partes litigantes,
sob pena de flagrante ofensa à coisa julgada.
Assim, o acordo homologado por sentença, atingido pelos efeitos
da coisa julgada formal e material, tornou-se imutável, não podendo o autor
Documento eletrônico VDA49924842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 3c88a0aa-901d-41ac-bd85-5a032ed101ae

renovar o pedido indenizatório de danos morais, devendo, portanto, ser
mantida a sentença que julgou extinto o processo, sem julgamento do mérito
pela coisa julgada (art.485, V, CPC).
(...)" (e-STJ fls. 905/907).

Com efeito, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias de que se operou a coisa julgada em relação ao acordo
homologado demandaria o reexame de fatos, de provas e de cláusulas contratuais,
providência vedada no recurso especial pelos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA
PRESIDÊNCIA.
RECONSIDERAÇÃO.
APELAÇÃO
CÍVEL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. ROMPIMENTO DA BARRAGEM EM BRUMADINHO.
ACORDO EXTRAJUDICIAL. DANOS CONHECIDOS À ÉPOCA DO ACORDO.
QUITAÇÃO SOBRE O OBJETO DA DEMANDA. COISA JULGADA.
INTERPRETAÇÃO
DE
CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO
AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo interno contra decisão da Presidência que não conheceu do agravo
em recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de
fundamento decisório. Reconsideração.
2. A Corte de origem concluiu que a exceção prevista no termo de acordo,
relacionada aos 'danos não descritos, danos supervenientes ou
desconhecidos', refere-se aos danos sobre os quais o autor não tinha ciência
até a celebração do termo e que os danos mencionados na inicial já eram
conhecidos pelo autor quando da assinatura do acordo, razão pela qual,
diante da quitação lá outorgada, aplicam-se ao caso os efeitos da coisa
julgada.
3. Nesse contexto, a modificação de tal entendimento lançado no v. acórdão
recorrido demandaria a interpretação das cláusulas contratuais e o
revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede
de recurso especial, nos termos das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada,
conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial" (AgInt no
AREsp 2.725.160/MG, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
12/5/2025

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AUXÍLIO
EMERGENCIAL.
ROMPIMENTO
DA
BARRAGEM EM BRUMADINHO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 489 E 1.022
DO CPC. INEXISTÊNCIA. COISA JULGADA. REEXAME DE PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, afastando a multa imposta pelo
acórdão que julgou os embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o recurso especial pode
promover a revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância de
origem, considerando a aplicação da Súmula 7 do STJ.
3. A alegação de prestação jurisdicional incompleta, com violação aos artigos
489 e 1.022 do CPC, em razão da não análise da tese de coisa julgada pelo
Tribunal estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A revisão do quadro fático-probatório é inviável em sede de recurso
especial, conforme estabelecido pela Súmula 7 do STJ, que veda o reexame
de provas.
5. A decisão do Tribunal de origem foi fundamentada, não havendo omissão
apenas pelo fato de ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
6. A aplicação da Súmula 98 do STJ afasta a multa imposta, pois os
embargos de declaração foram opostos com notório propósito de
prequestionamento.
IV. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO" (AgInt no AREsp 2.739.684/MG,
Relatora Ministra DANIELA TEIXEIRA, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
).
5/5/2025
8/5/2025
Documento eletrônico VDA49924842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 3c88a0aa-901d-41ac-bd85-5a032ed101ae

Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso especial.
Na origem, os honorários sucumbenciais foram fixados em 12% (doze por
cento) sobre o valor da causa, os quais devem ser majorados para o patamar de 17%
(dezessete por cento) em favor do advogado da parte recorrida, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observado o benefício da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49924842 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/08/2025 14:44:36
Código de Controle do Documento: 3c88a0aa-901d-41ac-bd85-5a032ed101ae

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.562.379 / MG
Número Registro: 2024/0030465-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000230086167001
10000230086167002
10000230086167003
10000230086167005
50013762220208130090
Sessão Virtual de
a
16/09/2025
22/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DOMINGOS MACEDO DA SILVA
ADVOGADOS : DANIEL AMIN FERRAZ - MG058847
LEONARDO HENKES THOMPSON FLORES - DF024718
VINÍCIUS CARVALHO BRASILEIRO - MG116653
HENRIQUE LUIZ FERREIRA COELHO - MG115080
DENISON FERNANDES PARREIRA - MG143420
ANA GABRIELA NUNES PALHARES - MG196699
ISABELA BARBOSA DE OLIVEIRA - MG162973
AGRAVADO
: VALE S.A.
ADVOGADOS : DANILO FERNANDEZ MIRANDA - MG074175
VINICIUS FRANCISCO DE CARVALHO PORTO - MG076938
BERNARDO ROCHA DE ALMEIDA - MG108200
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
SUSTENTAÇÃO ORAL
Documento eletrônico VDA50755108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 01032da4-a232-49da-b435-bc00e56684fe

Dr(a). ROBERTA DE CARVALHO ASSAF FERREIRA (Protestará por Juntada),
pela parte: AGRAVADO: VALE S.A..
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/09/2025
22/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 22 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50755108 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/09/2025 00:28:24
Código de Controle do Documento: 01032da4-a232-49da-b435-bc00e56684fe